Tribunal: STF
Processo: RE 1504957
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURO-DEFESO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias do Pará e do Amapá:



    “SEGURO-DESEMPREGO. PESCADOR ARTESANAL. SEGURO-DEFESO DE 2015/2016. PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DAS TURMAS RECURSAIS PA/AP. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 12).



    2. O agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado “dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 102, inciso III, alínea a” (fl. 4, e-doc. 17).



    Sustenta que, “em observância ao comando disposto no art. 199, inc. I, do CC/02, no sentido de que não corre o prazo prescricional na pendência de condição suspensiva, temos que não deve ser reconhecida como prejudicada a pretensão de recebimento das mensalidades anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda (art. 1º do Decreto n. 20.910/32). Até porque interpretação contrária implicaria afronta ao princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans, segundo o qual a ninguém é dado se aproveitar da própria torpeza, já que a União se valeria de um normativo declarado inconstitucional que, suspendendo o período do defeso, inviabilizou o exercício regular do direito ao seguro pelos pescadores no prazo ordinário da lei” (fl. 12, e-doc. 17).



    Assinala que “o marco temporal para efeitos de prescrição e decadência do direito se deu em OUT/2020, quando do trânsito em julgado da ADPF 389, qual declarou inconstitucional a Portaria Interministerial nº 192/2015” (fl. 12, e-doc. 17).



    Defende “a reforma da decisão para afastar os fundamentos apresentados na sentença sobre prescrição, fazendo reconhecer o direito da ora recorrente quanto ao recebimento das 04 (quatro) parcelas referentes ao SDPA 2015/2016” (fl. 12, e-doc. 17).



    Enfatiza que “a Súmula nº 11/2023, editada pelas Turmas Recursais do PA/AP, a qual afirma que ‘Prescreve em 5 anos a pretensão ao recebimento das parcelas de seguro-defeso não pagas na via administrativa, referente ao defeso de 2015/2016, não havendo suspensão do prazo em razão da ADI 5447 e ADPF 389’ está ultrapassada, sendo necessária a adequação pelas Turmas Recursais, para que o instituto da prescrição seja afastado, uma vez que o direito pleiteado não se encontra prejudicado pela prescrição“ (fl. 14, e-doc. 17).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido integralmente, reformando a decisão que violou a a norma jurídica, assim afastando a prescrição aplicada na r. sentença, com a condenação do Recorrido INSS ao pagamento das quatro parcelas referentes ao do seguro-desemprego 2015/2016, no valor de R$ 5.484,31 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos)” (fls. 14-15, e-doc. 17).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Dispõe-se na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República competir “ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (…) contrariar dispositivo desta Constituição”.



    O recorrente não apontou dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pela Turma Recursal de origem, restringindo-se a alegar a inaplicabilidade da “Súmula nº 11/2023, editada pelas Turmas Recursais do PA/AP” (fl. 14, e-doc. 17)



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido e decidiu que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 287 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.494.575-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Fundamentação deficiente. 1. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.482.503-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 20.5.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). II - Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.478.158-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    A incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, na questão processual em exame, é motivo suficiente para a negativa de provimento do presente recurso extraordinário.



    5. Ainda que esse óbice processual pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao recorrente.



    6. Na espécie vertente, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias do Pará e do Amapá resolveu a controvérsia sobre o termo inicial do prazo prescricional para requerer o seguro-defeso, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença, em que se discute a prescrição das parcelas de seguro-defeso referentes à competência de 2015/2016.



    2. No dia 09/10/2015, foi publicada a Portaria Interministerial 192/2015, suspendendo o período de defeso na região por 120 dias. Posteriormente, em 11/12/2015, o Decreto Legislativo 293/2015 sustou os efeitos da referida Portaria 192/2015, proibindo novamente a pesca no período.



    3. Após o ajuizamento da ADI 5447, foi proferida decisão liminar pelo Min. Ricardo Lewandowski suspendendo os efeitos do Decreto Legislativo 293/2015. Contudo, tal liminar foi revogada pelo Min Roberto Barroso em 11/03/2016, com restabelecimento do Decreto 293/2015.



    4. Nesse cenário, a partir de 11/03/2016, a prestação referente ao seguro-defeso de 2015/2016 passou a ser juridicamente exigível, o que se confirmou com o julgamento final da ADI 5447 em 21/05/2020, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da Portaria Interministerial 192/2015.



    5. Sobre o tema, recentemente as Turmas Recursais dos Estados do Pará e Amapá firmaram entendimento no sentido de que estão prescritas as pretensões de recebimento de seguro-defeso 2015/2016 deduzidas em juízo após 11/03/2021, considerando o decurso do lustro prescricional desde a decisão liminar do STF na ADI 5447 que proibiu a pesca na região. 



    6. Sendo assim, ressalvo entendimento anteriormente adotado em demandas similares, para seguir a jurisprudência das Turmas Recursais do Pará e Amapá e reconhecer a prescrição da pretensão veiculada pela parte autora, visto que o ajuizamento da ação ocorreu após 11/03/2021, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. 



    7. Recurso da parte autora desprovido. 



    8. Reputa-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes.



      9. Concedida a gratuidade de justiça. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no percentual de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça” (e-doc. 12).



    O exame da alegação do recorrente sobre aplicação indevida de prazo prescricional exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil e Decreto n. 20.910/1932). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 897.418-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.9.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.03.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, em face à natureza cível da demanda reconhecida na instância a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exigir o exame da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/32 e art. 206, § 3º, V, do Código Civil, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Ademais, o acórdão recorrido, ao afastar as disposições do art. 37, § 5º, da CF, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 669.069-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki (Tema 666), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que é ‘prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’, conforme verificado no caso em análise. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE n. 1.054.693-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prescrição. Decreto-Lei 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 938.349-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.5.2016).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora